Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), RAFAEL DUARTE DE AVILA COSTA - CPF: 026.029.841-75 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA OMISSÃO RELATIVA À COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que
que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu da reclamação
.

2.

O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de violação à coisa julgada, sustentando que a sentença da fase de conhecimento não continha comando condenatório, razão pela qual seria incabível a homologação do laudo pericial em liquidação.

3.

O acórdão embargado considerou incabível a reclamação por configurar sucedâneo recursal, tendo a matéria já sido enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002423-30.2023.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de ofensa à coisa julgada, suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, reconhecendo que a matéria discutida já havia sido examinada em decisão anterior.
6. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. A tentativa de reexame do mérito não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado. 2. A mera discordância quanto à conclusão do julgamento não configura omissão apta a justificar o acolhimento do recurso integrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, § 5º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uraçay Alonso Teixeira Borges em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu da reclamação.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da ofensa à coisa julgada formada nos autos do processo de conhecimento nº 0000856-68.1994.8.11.0041, que deu origem à liquidação de sentença. Alega que a decisão reclamada homologou laudo pericial que impôs obrigação de pagar valores, embora não houvesse sentença condenatória na fase de conhecimento, e sim sentença meramente compensatória, o que violaria os limites objetivos da coisa julgada.

Aduz, ainda, que todas as decisões proferidas ao longo da tramitação da reclamação, inclusive em sede de embargos de declaração e agravo interno, omitiram-se quanto ao cerne da controvérsia. Defende que a Reclamação não teve por objeto rediscutir o agravo de instrumento anteriormente interposto, mas sim impugnar o cumprimento de sentença baseado em título inexistente sob o ponto de vista condenatório, por afronta à coisa julgada.

A Medeiros Sociedade Individual de Advocacia apresentou resposta, pugnando pelo não acolhimento do recurso. Sustenta que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as teses deduzidas, inclusive quanto à ausência de demonstração da ofensa à coisa julgada e à inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Defende que o embargante apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração (id 316813370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia gira em torno da alegada omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da tese de ofensa à coisa julgada, consistente no fato de que a sentença proferida na ação de conhecimento (autos nº 0000856-68.1994.8.11.0041) não teria conteúdo condenatório, o que inviabilizaria, segundo sustenta o embargante, a homologação de laudo pericial para fins de execução de valores.

Todavia, tal alegação não procede. O acórdão recorrido, ao examinar o agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da reclamação, enfrentou expressamente os fundamentos centrais da controvérsia. A decisão colegiada registrou que a Reclamação foi proposta como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo § 5º do artigo 988 do CPC, sobretudo porque as mesmas matérias já haviam sido apreciadas no agravo de instrumento nº 1002423-30.2023.8.11.0000.

Naquele julgamento anterior, a Turma julgadora já havia deliberado sobre a ausência de nulidade na perícia homologada, sobre a inexistência de cerceamento de defesa e, de forma direta, sobre a alegação de violação à coisa julgada. A matéria foi, portanto, devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

Cumpre registrar que o julgamento foi claro ao afirmar que a Reclamação, para além de incabível, não se prestava a revisar decisão colegiada anterior que já havia rechaçado as impugnações ao laudo pericial e reconhecido a higidez da liquidação. Ademais, conforme consignado no voto condutor, o embargante já havia manejado os meios processuais adequados (exceção de pré-executividade e embargos à execução), o que reforça a inexistência de omissão relevante ou de análise incompleta no acórdão ora impugnado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025